Tribunal: CARF
Processo: 17613.721631/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721631/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.218 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DANIEL ROMANELLI HERKENHOFF COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento de parte dos valores a título de
pensão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar parcialmente a glosa a título de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$2.370,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721631/2012-01
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721631/2012-01

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 5 a 9), referente ao exercício 2011, ano-calendário
2010. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
290,95
Multa de Ofício (passível de redução)
218,21
Juros de Mora (calculado até 31/07/2012)
38,20
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/07/2012)
0,00
Total do Crédito Tributário
547,36
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-
calendário 2010. Valor: R$ 5.110,00. Motivo da glosa: Foi considerado o valor de R$
8.630,00, comprovado por meio de copias de depósitos bancários apresentados em
nome de Silvia Costa Bruzzi, conforme determinado pela sentença judicial apresentada.
O contribuinte foi cientificado de presente notificação, em 01/08/2012 (fls. 30), tendo
apresentado impugnação de fls. 02/03, em 07/08/2012, acompanhada de documentos,
alegando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública.
Ressalta que o termo de intimação fiscal no 2011/476303990335044 foi atendido
tempestivamente onde foram apresentados os comprovantes de pagamento de pensão
alimentícia de sua filha, conforme determinação judicial.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015 (e-fls. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 12/05/2015 (e-fls. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial e que os
pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos. Ressalta que dos documentos
bancários apresentados em sede impugnatória apresentam as informações necessárias e
suficientes para comprovação dos pagamentos da pensão. Alega boa fé. Não apresenta novos
documentos.
É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721631/2012-01

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no valor de R$5.110,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Veja-se o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Verifica-se ainda que contribuinte informou, em sua declaração de ajuste anual,
pensão alimentícia a Alice Bruzzi, no valor de R$ 13.740,00, tendo sido glosado o valor de R$
5.110,00, uma vez que só apresentou depósitos bancários no valor de R$ 8.630,00. E em sede
impugnatória anexa decisão judicial (e-fl. 10), onde consta que paga a título de alimentos a
importância equivalente a dois salários mínimos a ser entregue a representante legal da menor.
Pelo contido na decisão, concluiu a DRJ, considerando o valor do salário mínimo à época, que o
valor da pensão a ser paga pelo contribuinte, durante o ano calendário de 2010, era de R$
12.240,00. O recorrente alega que a diferença seria relativa a pagamentos com educação, mas
embora tal obrigação conste na sentença, não comprova os valores devidos a tal título.
O contribuinte também anexa documentos bancários (e-fl. 11/22) que totalizam
R$ 11.000,00. Neste ponto equivocou-se a DRJ, uma vez que há duplicidade de apresentação de
um comprovante de depósito, no valor de R$645,00, realizado em 14/04/2012, às 18:45h (e-fl.
21). Dessa forma, apresentou o interessado a comprovação de R$10.355,00 através de
comprovantes bancários.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.218 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721631/2012-01

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Embora aponte a Primeira Instância a impossibilidade de aceitação de
comprovantes bancários onde não conste o nome do depositante dos valores, reveste-se de
pertinência as alegações de que foi o próprio depositante, por constar a conta e a destinatária
correta, por depósitos em envelope ou DOC realmente não trazerem o nome do depositante, e
por não haver, realmente, indícios de má fé do contribuinte registrados nos autos. Ou seja, o
interessado comprova a transferência efetiva de R$11.000,00 para sua alimentanda.
Diante da pretensão de dedução do valor de R$13.740,00 em Declaração de
Ajuste Anual – DAA e da comprovação de R$11.000,00, remanesce sem comprovação o valor
de R$2.740,00, glosa a ser mantida. Ou seja, do lançamento de R$5.110,00 o interessado
comprovou documentalmente o pagamento de pensão alimentícia também do valor de
R$2.370,00, não apenas os R$8.630,00 apontado pela Notificação de lançamento (e-fls. 7), o que
traz a possibilidade de provimento parcial ao pleito recursal.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento parcial da pretensão recursal, no sentido de afastamento parcial da glosa a
título dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$2.370,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastar parcialmente a glosa a título de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor
de R$2.370,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Original